Tribunal: STF
Processo: ARE 1385400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por Grande Moinho Cearense S.A. contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, alega tratar-se, aqui, de matéria exclusivamente de direito e reitera argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS. REGIME DE NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE TRIGO A FORNECEDORES ESTRANGEIROS. PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL E DO GATT/OMC. EXTENSÃO DA NORMA ISENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRATADO INTERNACIONAL ANTERIOR À LEGISLAÇÃO INTERNA. PREVALÊNCIA DO LEGISLADOR NACIONAL. ART. 98, DO CTN. ART. 2, § 1º, DO LINDB. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 21, I, 49, I, e 84, VIII, da Constituição Federal.



    Sustenta que a paridade tributária estabelecida pelo Tratado de Assunção (Mercosul) e pelo Acordo GATT há de ser seguida pela legislação brasileira, uma vez que tais instrumentos foram integrados ao ordenamento jurídico do Brasil. 



    Pugna pelo reconhecimento do direito ao aproveitamento do crédito presumido do PIS e da COFINS – previsto no art. 8º da Lei n. 10.925/2004 – sobre as aquisições de trigo efetuadas de fornecedores situados nos países signatários do Tratado de Assunção e do Acordo GATT.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o direito ao crédito presumido, previsto na Lei n. 10.925/2004, apenas é conferido às empresas que adquirem os bens de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil.



     Colho do acórdão recorrido este trecho elucidativo:



    Apelação interposta por Grande Moinho Cearense S/A contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e não reconheceu o direito líquido e certo à aplicabilidade do crédito presumido de que trata o art. 8º, da Lei nº 10.925/04, nas aquisições de trigo efetuadas de países integrantes do MERCOSUL e do GATT, bem como à compensação dos valores pagos a maior a título de contribuição para o PIS e a COFINS do valor não considerados, nas respectivas apurações, do mencionado crédito presumido, nos termos do art. 74, da Lei nº 9.430/96.



    O cerne da questão reside em ponderar se o disposto no § 2°, do art. 8º, da Lei 10.925/04, que restringe a possibilidade de dedução do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, prevalece em relação às as disposições contidas no art. 7.º do Tratado de Assunção e no art. III da parte II do Acordo GATT, que conferem igualdade tributária em relação aos tributos que incidem sobre determinados produtos.



    …...................................................................................................



    Se utilizando de outro método hermenêutico de interpretação da norma, qual seja o teleológico, a finalidade da norma é exatamente proteger a produção nacional frente à concorrência do mercado estrangeiro.



    ......................................................................................................



    A pretendida concessão do regime jurídico de não cumulatividade para o PIS e COFINS decorrente das operações de aquisição de trigo de produtores/fornecedores estrangeiros não encontra fundamento razoável para a sua concessão, sendo a manutenção da denegação da segurança medida que se impõe.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir de tais conclusões para acolher a pretensão da recorrente – quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS na obtenção do trigo – demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional (nomeadamente as Leis n. 10.925/04 e n. 9.430/96), revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ressalto, no ponto, que a jurisprudência desta Corte considera que a discussão quanto à aplicação dos tratados internacionais em face da legislação ordinária interna cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário do Supremo (RE 460.320, redator para o acórdão ministro Dias Toffoli) em que reconhecida a natureza legal do debate referente aos tratados internacionais. 



    Em linha similar, sob o ângulo monocrático, cito o RE 870.214, ministro Marco Aurélio e o RE 955.262, ministro Roberto Barroso.



    Verifico, por fim, que o Colegiado de origem decidiu, ainda, que – sendo a legislação tributária posterior aos tratados de mesmo nível hierárquico – os instrumentos normativos internacionais devem se submeter às alterações legais internas.



    Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema: 



    PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE DIREITO INTERNO. 



    - Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico ("lex posterior derogat priori") ou, quando cabível, do critério da especialidade.



    (ADI 1480-MC/DF, Tribunal Pleno, Ministro Celso de Mello – DJe de 18/05/2001 - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator